Tribunal: STF
Processo: HC 69478
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
NULIDADE  - PROCESSO PENAL MILITAR - CONFISSAO REFUTADA
EM  JUÍZO COM  BASE NA  FALSIDADE DO QUE NELA CONTIDO E DA ASSINATURA
DO ACUSADO - PERICIA NÃO REALIZADA - IMPROPRIEDADE DA PREVALENCIA DAS
CIRCUNSTANCIAS  EM QUE TOMADAS  AS DECLARAÇÕES,  DA VIDA PREGRESSA DO
ACUSADO  E  DE COTEJO  DE  ASSINATURAS PROCEDIDO  PELO  PRÓPRIO ÓRGÃO
JULGADOR.
              Especialmente  no  processo  penal,  cumpre  atuar  com
atenção  voltada para os aspectos  que conduzem a apuração da verdade
real  e a efetiva  defesa do acusado.  Estando a decisão proferida em
grau  revisional - que  implicou transmudação do ato absolutorio, por
falta  de  provas,  em  condenatório  -  alicercada  nas  declarações
prestadas  pelo  acusado   na  fase  de   inquerito  e  havendo  sido
contestada,  até mesmo, a  autenticidade da assinatura nelas lancada,
sem  que se  seguisse a  realização de  pericia, impõe-se a conclusão
sobre a nulidade do julgado. Mostram-se irrelevantes, no caso, a vida
pregressa  do acusado, a  circunstancia de  as declarações terem sido
prestadas  na presenca do  oficial que presidiu  o inquerito e outros
militares  que  o auxiliavam,   e  o entendimento  do  órgão julgador
quanto a semelhanca de assinaturas existentes nos autos.